Tribunal: TJBA
Processo: 8007974-56.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007974-56.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADO: NEZITO PRADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR À CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007974-56.2022.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, reconhecendo de ofício a ilegitimidade passiva e mantendo a extinção do feito por fundamento diverso, pelas razões adiante expostas.